Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718906-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA MARIA SOARES HELENO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735166-19.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação da exequente, ora agravante, e homologou o laudo pericial produzido nos autos. Inicialmente, argumenta que a agravada promoveu reajustes do plano de saúde da agravante em valor elevado, configurando violação à coisa julgada formada na fase de conhecimento. Sustenta que a agravada não juntou aos autos os documentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) que demonstrem a autorização para a realização dos reajustes efetuados. Assevera que, diante da ausência de percentuais aplicáveis e da transparência acerca dos reajustes, o cálculo notarial não resta acessível à agravante. Argumenta que o perito atuarial nomeado não tratou do objeto da perícia, realizando fundamentação genérica, lastreada apenas em documentos apresentados pela agravada. Afirma que o perito confundiu o plano em que a autora está inserida, uma vez que as decisões judiciais anteriores garantiram a permanência da beneficiária no plano Plus I Ampliado, e não no Rubi. Ressalta que o valor da mensalidade do plano de saúde deveria se limitar ao valor constante da sentença transitada em julgado. Reverbera que o laudo pericial é tendencioso, pois utilizou a nota técnica atuarial apresentada pela executada, sem informar a metodologia adotada ou apresentar qualquer documento da ANS. Afirma que a agravada omitiu dados e deixou de apresentar documentos solicitados pelo perito, com a finalidade de induzir o Juízo em erro. Alega que, diante da ausência de dados, o perito emitiu opinião pessoal, deixando de realizar a perícia atuarial na forma legal. Ressalta que não existe qualquer cálculo que tenha autorizado o reajuste de 50% aplicado pela agravada em junho de 2019. Sustenta que deve ser aplicado ao caso dos autos o índice IPC Saúde, uma vez que se mostra incabível aplicação de reajustes infundados. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravado e a reforma da decisão recorrida para que seja aplicado o IPC Saúde ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de nova perícia. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Intimada por meio do despacho de ID 36229354 para recolher o preparo em dobro, a agravante apresentou a comprovação do recolhimento das custas, conforme IDs 36640419 ao 36640423. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, mostram-se ausentes estes requisitos. Colham-se em parte a decisão recorrida de ID 122230799: (...) Quanto à impugnação da parte exequente, nada há a prover. O lado pericial foi conclusivo no sentido de que houve apenas um reajuste por faixa etária em relação à ora exequente e que após constatou-se que no “estudo de 2012 estão demonstrados os custos médios mensais por beneficiários e por faixa etária da época, considerando todos os planos da entidade, em que verificasse um custo médio acima de R$ 800 para a faixa de 59 anos ou mais, significantemente superior ao valor pago pela autora antes da transferência, de R$ 476,02. Ademais, nos estudos atuariais demonstrados nos autos os planos antigos possuem sinistralidade acima de 100%, o que significa que geram prejuízo à entidade”. Logo, tendo em vista a necessidade de reestruturação das bases econômicas do plano e também por se tratar de plano de saúde gerenciado por entidade de autogestão não há se falar em aplicação dos reajustes próprios dos planos de saúde administrados por empresas particulares. O estudo técnico efetuado pelo perito deve ser prestigiado, tendo em vista que justificou o aumento por faixa etária contextualizado (apenas uma vez), mas também discriminou os demais reajustes por aumento das despesas, sendo que, no conjunto, os reajustes foram necessários para manutenção do equilíbrio econômico-atuarial e financeiro do plano contratado. Impugnação genérica pela exequente não se demonstra suficiente para afastar as conclusões do perito. A tangenciar a argumentação acima, o precedente seguinte: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITERIO FINANCEIRO ANUAL E POR ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. II. Não se ressente de nulidade cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão com base na sinistralidade, ressalvada a possibilidade de demonstração da abusividade do índice aplicado. III. O fato de o reajuste superar índices inflacionários ou utilizados em outras modalidades de contratos não traduz por si só abusividade, sobretudo quando é previsto contratualmente e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização. IV. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste devidamente justificado, amparado no índice de sinistralidade e calculado em conformidade com a técnica atuarial indispensável à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde coletivo por adesão. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Apelação Cível 07207528420178070001. 4a Turma Cível, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJe 10/09/2020) A pretensão da parte requerente é que está a desafiar a coisa julgada, buscando perenizar o congelamento da mensalidade do plano por meio de decisão de natureza cautelar, logo, não definitiva, quando da tutela de urgência deferida na fase de conhecimento, mas que, diante do laudo apresentado, não pode mais subsistir. A prova técnica, expressamente, concluiu: “O valor atual de mensalidade a ser cobrado da parte exequente é de R$ 1.587,03”, id 113392100. De acordo com a prova técnica, a autora ultimou por efetuar pagamento a menor, durante a fase de conhecimento, sendo que, ao invés de repetição de indébito, deve, na verdade, ressarcir à executada o valor de R$ 25.329,30. Veja-se que o art. 302, caput, do CPC dispõe que “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa”. Ante o exposto: I – Indefiro o pedido de complementação dos honorários do perito. Libere-se em favor do mesmo o saldo remanescente de seus honorários depositados em Juízo; II – homologo o laudo pericial de id 108533088 agregado pelos esclarecimentos de id 113392100; III – após a preclusão da presente decisão, diante da liquidação negativa em favor da exequente, mas de saldo apurado em favor da executada, requeira esta o que entender de direito, num prazo de 05 (cinco) dias; IV – findo o prazo acima, retornem os autos à conclusão para extinção do cumprimento em relação aos honorários de sucumbência definidos em favor do patrono da exequente e rubrica fixada em valor certo, não tendo como base de cálculo a condenação principal (que ultimou por se contextualizar negativa) e montante já garantido pelo bloqueio judicial efetuado nestes autos. I. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o Juízo a quo rejeitou ambos por meio da decisão de ID 124661851, nos seguintes termos: Embargos de declaração da parte exequente, ao argumento de que a fixação dos honorários no valor de R$ 3.183,35 (conforme cálculo datado de 14/11/2019), sem impugnação pela parte executada, seria indício de que deveria haver proveito econômico em favor da requerente, inclusive porque no STJ definiu-se a necessidade de apuração do índice a ser eleito em relação ao aumento por faixa etária, id 123061579. Embargos de declaração pela parte executada, diante da inexistência de honorários de sucumbência para os fins de impugnação, id 123123780. Contrarrazões pela executada, id 124011017. Manifestação da parte exequente, quando impugnou a prova técnica, disse da violação da coisa julgada e da não consideração da prescrição. É o relatório do necessário. DECIDO. Rejeito ambos os embargos. Quanto aos embargos de declaração da parte executada, de se rememorar que, originariamente, os cálculos de ambas as Partes foram ressalvados, sendo que este Juízo, proativamente, inclusive determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Após acatar a manifestação do órgão de contas, em sede de agravo de instrumento, determinou-se a liquidação da sentença por meio de prova atuarial. Logo, se a liquidação precedeu o cumprimento, não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência, ainda que a homologação da prova técnica tenha referendado, em parte, os cálculos da requerida. Quanto aos embargos da parte exequente não pormenorizou capítulo específico da prova técnica tida como irregular, fez ilação genérica de desconformidade, o que, no meu entender, não se contextualizou. A apuração da mensalidade dependeu de cálculo atuarial criterioso, discriminando-se um único reajuste por faixa etária (justificado), sem exclusão dos reajustes anuais, igualmente justificados diante da necessidade de custeio do plano. A prova pericial, portanto, foi conclusiva, com saldo desfavorável à exequente e isso não em função de equívoco do perito, mas sim como consequência do congelamento da mensalidade com base na decisão de tutela, que ultimou esmaecida na sentença de primeiro grau, com o julgamento de procedência parcial do pedido, prosseguindo-se as decisões das instâncias superiores, quando não se afastou o aumento por faixa etária, ressalvando-se, apesar disso, a apuração de eventual desconformidade mediante perícia. Não há que se falar em prescrição, eis que, conforme devidamente apurado pelo expert judicial, ao final concluiu-se que a exequente ultimou por pagar quantia inferior à realmente devida, não se podendo falar em repetição de diferença ou de prescrição de eventual diferença. Não há qualquer vinculação da condenação em honorários de sucumbência com a condenação principal, eis que possuem bases de cálculo distintas, o que também restou explicitado na decisão embargada. REJEITO ambos os embargos, eis que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar. Eventuais efeitos infringentes deverão ser perseguidos pela via adequada. Nada há a prover quanto à liberação dos valores à executada, sendo que, por cautela e para evitar tumulto processual, tal pedido de liberação poderá ocorrer após a preclusão da decisão que homologou o laudo pericial. Mantenho, assim, na íntegra a decisão de id 122230799. I. No caso em análise, a agravante alega que o laudo pericial padece de vícios, pois foi elaborado de acordo com opinião pessoal do perito nomeado, sem a indicação da metodologia adotada, bem como com a utilização apenas de documentos fornecidos pela agravada, mostrando-se tendencioso e imprestável para a finalidade do objeto dos autos, qual seja, a de demonstrar o índice a ser aplicado nos reajustes do plano de saúde da agravante. Quanto ao laudo pericial, o Código de Processo Civil estabelece os critérios que devem estar presentes, bem como indica em quais casos o magistrado poderá determinar a realização de nova perícia. Confira-se: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. (...) Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Veja-se que a nova perícia pode ser determinada pelo juiz quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. No caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que restaram demonstrados os reajustes para os planos antigos e para os planos novos, de acordo com o índice de correção monetário previsto, conforme Resolução CA 024/2012; que houve demonstração do reajuste de 15,44% e que a mensalidade para a faixa etária de 59 anos ou mais era de R$ 810,22. Houve, ainda, a indicação da sinistralidade nos planos antigos. Confiram-se trechos do laudo de ID 108533088: Assim, este estudo atuarial teve como objetivo, além de reavaliar a situação dos planos, determinar os reajustes necessários com a transferência de todos os beneficiários dos planos antigos para os planos novos da entidade, considerando diversos cenários de agrupamento e índices de correção monetária. Conforme verifica-se no Anexo III do documento, os beneficiários do plano Plus I foram transferidos para o plano Rubi, que foi o caso da autora, no que identificou-se como agrupamento 5 no documento: (...) No item 2.3 do documento estão demonstrados os custos médios mensais por beneficiários e por faixa etária da época, considerando todos os planos da entidade, em que verifica-se um custo médio acima de R$ 800 para a faixa de 59 anos ou mais. (...) No item 2.4 estão demonstradas as sinistralidades dos planos novos no período analisado. A sinistralidade é a razão entre despesas e receitas, mesurando o quanto das receitas arrecadadas foram consumidas com os atendimentos dos beneficiários. (...) No item 4 estão demonstrados os reajustes apurados para os planos antigos e para os planos novos, de acordo com o índice de correção monetária previsto. (...) Conforme verificou-se na Resolução CA 024/2012, demonstrada anteriormente, o reajuste definido para os planos antigos, em que os beneficiários permaneceram por decisão judicial, foi de 12,29%. No Anexo I do documento, que demonstra os resultados com a utilização do FIPE Saúde, verifica-se um reajuste apurado de 15,44% para o agrupamento 5, no qual estava incluído o plano antigo da parte autora. Nos Anexos IV e V estão demonstrados os cenários de reajustes sobre as tabelas vigentes dos planos novos da entidade. Na tabela do Anexo V, referente ao plano Rubi, verifica-se que a mensalidade para a faixa etária de 59 anos ou mais era de R$ 810,22: (...) Conforme verificou-se na Resolução CA 024/2012, demonstrada anteriormente, o reajuste definido para os planos novos foi de 8,72%. Assim, a majoração de 85,05% da mensalidade da parte autora, em jun/2012, é oriunda de dois fatores: transferência para o plano Rubi e reajuste de 8,72%. (...) O reajuste de 8,72% não foi demonstrado no documento, mas está em linha, e inclusive menor, que os reajustes apurados, que foram de 12,29%, 10,96% e 10,85%, dependendo do índice de correção monetária utilizado. Em complementação do laudo (ID 113392100), o perito destacou que “o valor atual de mensalidade a ser cobrado da parte exequente é de R$ 1.587,03”. Com efeito, conforme registrado pelo Juízo a quo, o laudo pericial deve ser prestigiado, pois justificou as razões do aumento por faixa etária, bem como os reajustes por despesas, justificando a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de saúde. Ressalte-se que se mostra equivocada a alegação da agravante no sentido de que permaneceu vinculada ao Plano Plus I Ampliado, e não ao Plano Rubi. Da simples leitura da sentença é possível perceber-se que foi garantido à agravante a permanência no Plano Rubi com a utilização das condições primitivas do Plano Plus I Ampliado. Confira-se o ID 50004514, pág. 10: É direito do beneficiário, portanto, se manter vinculado ao contrato original. Contudo, atenta aos limites do objetivo do pedido, a autora não pretende divorcia-se por inteira do PLANO ASSEFAZ RUBI, apenas pretende seja declarada a cláusula 52 e seus parágrafos. Assim, há de ser feira a adequação necessária para que sejam mantidas, no plano novo, as condições primitivas constantes do PLANO PLUS I AMPLIADO. Neste ponto, ainda é necessário registrar que o perito explicou que a partir de 2012 utilizou os reajustes do Plano Rubi, que são menores do aqueles aplicados ao Plano Plus I, o que, evidentemente, beneficia a agravante, pois a utilização dos reajustes aplicados a este plano acarretaria em valor ainda maior do que o apurado. Confira-se (ID 113392100, pág. 7): Em relação ao plano, é incontroverso que em ago/2012 a parte exequente foi migrada do plano Plus I para o plano Rubi (Id. 50004405). No entanto, em jun/2014, conforme o documento do Id. 50004409, a autora retornou ao plano Plus I. Neste sentido, apesar de a parte exequente ter sido migrada de volta ao plano antigo, a decisão do Id. 61029401 determinou que devem ser aplicados os reajustes anuais informados nos autos, referente ao Plano Rubi. Desta forma, devem ser aplicados, a partir da migração em 2012, os reajustes do Plano Rubi, que inclusive são menores que os reajustes do Plano Plus I, conforme demonstrado no Laudo Pericial. (destaque no original) Ademais, embora faça impugnação aos índices aplicados, a agravante se limita a tecer considerações genéricas, sem informar qual seria o índice ou valor correto, apontando apenas a utilização do IPC Saúde. Frise-se, resta incabível a utilização de tal índice sem qualquer fundamentação, pois tal questão já foi devidamente analisada no julgamento do AGI no 0713410-20.2020.8.07.0000, no qual se concluiu que não caberia a utilização do IPC Saúde, devendo o percentual de reajuste ser definido com base nos critérios do REsp 1.280.211/SP, ou seja, com a realização de perícia atuarial . Portanto, percebe-se que não houve a alegada parcialidade por parte do perito, devendo-se ressaltar que a não apresentação de todos os documentos exigidos da executada, ora agravada, não é capaz, por si só, de infirmar o trabalho técnico desenvolvido, pois, conforme registrou o expert no ID 113392100, pág. 12, os contratos foram recalculados de acordo com os dados de sinistralidade e os critérios e limitações contratuais, a partir dos quais foram indicados os reajustes corretos e as limitações constantes dos documentos: Na resposta ao quesito 8 da parte exequente foram avaliados todos os documentos disponíveis nos autos em relação aos reajustes, a partir dos quais foram verificados os dados de sinistralidade e os critérios utilizados nos cálculos dos reajustes anuais. A partir das informações disponíveis e dos critérios previstos em contrato foram recalculados os reajustes anuais e indicadas as limitações dos documentos disponibilizados pela parte executada. Por fim, o perito relatou que observou as diretrizes da ANS, conforme o seguinte trecho do laudo acima descrito: Ademais, considerando que a autora ingressou no plano Rubi com 61 anos de idade, e que este plano está estruturado nas 10 faixas da ANS, cuja última faixa é de 59 anos ou mais, não há reajustes etários a serem aplicados. Assim, considerando que as análises periciais partiram do valor de R$ 385,87, antes da aplicação do reajuste etário de 12,57% do plano antigo, e que no plano novo (Rubi) a parte exequente já ingressou na última faixa etária, não foram aplicados foram reajustes etários nos valores calculados perícia, motivo pelo qual é infundada qualquer impugnação da exequente em relação a este tipo de reajuste. Portanto, resta demonstrado que o perito realizou o trabalho técnico com de forma imparcial e satisfativa, não havendo razões que sejam capazes de infirmar o laudo pericial. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXIGIR DE CONTAS. MATÉRIA. NATUREZA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. PROVA. CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. RAZÕES. CONCLUSÃO. PERITO. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, já que esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento, especialmente diante de questão eminentemente técnica, o que justifica a adoção da conclusão do perito judicial como razão de decidir. 2. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica. Não se admite a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a infirmar os critérios e conclusões extraídos da perícia contida nos autos. 4. A discordância entre as partes quanto ao valor devido em ação de exigir contas impõe que seja privilegiado o laudo pericial elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. 5. Apelação e apelação adesiva desprovidas. (Acórdão 1430294, 00271750920148070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALENCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que "o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.'. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 2.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 2.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte. 3. Agravos de Instrumento conhecido, mas desprovidos. (Acórdão 1408310, 07322946320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 13:49:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador